Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO MORADORES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉPCIA INICIAL. TAXA ASSOCIATIVA.
I – A procuração outorgada pela apelada-autora é válida e consta expressamente poderes para a cobrança das cotas associativas das unidades inadimplentes.
II – A petição inicial contém pedido determinado e causa de pedir, e a conclusão decorre logicamente da narração dos fatos. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial.
III – Os valores cobrados decorrem da determinação de natureza convencional que consiste na obrigação de valor mensal a ser pago por todos os moradores com objetivo de organização e manutenção do Edifício.
IV – Os valores devidos por cada unidade da associação são calculados de acordo com a fração ideal do imóvel, nos termos do art. 1336 do CC.
V – Apelação desprovida.